Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NA VÉSPERA DA VIAGEM. CONDUTA DESIDIOSA. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEVIDO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a 1a autora ter adquirido 2 pacotes turísticos com destino à Curitiba que foram cancelados em razão da pandemia, tendo a empresa ré lhe informado, em 31/03/2020, sobre o prazo de 18 meses para utilizá-lo (até novembro/2021). Alega que, em 14/01/2021, ao tentar remarcar, foi informada que a validade seria somente até março/2021, razão pela qual, em 03/02/2021, decidiu usar o crédito para viajar à Ilhéus, de 21 a 26/02/2021. Relata que no dia 17/02/2021 sua solicitação ainda estava sendo processada e em 18/02/2021 não havia qualquer resposta. Afirma que apenas em 20/02/2021, véspera da viagem, obteve a informação de que deveriam pagar R$1.800,00 cada uma, visto que até aquele momento as passagens não haviam sido emitidas. Requereram o ressarcimento de R$1.805,54 e reparação por dano moral, sendo R$3.000,00 para cada.
2. Trata-se de recurso (ID32138942) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar às autoras R$1.805,51, a título de danos materiais, e R$4.000,00, sendo metade para cada, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que atua apenas como intermediária de serviços de viagens, não possuindo qualquer ingerência sobre os preços praticados pelos fornecedores ou prestadores de serviços ou pelas taxas aplicadas quando do pedido de cancelamento/alteração. Sustenta ser indevida a restituição do valor pago em novas passagens adquiridas, visto que o cancelamento dos pacotes turísticos se deu devido a pandemia, tendo sido prestado todo o auxílio necessário às autoras/recorridas. Assevera não haver previsão de reparação por danos morais nas Leis 14.034/2020 e 14.046/2020, por se tratar de fortuito externo/força maior. Aduz que a correção e os juros devem incidir a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362/STJ). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que o cancelamento dos pacotes turísticos ocorreu devido à pandemia. O cerne da controvérsia cinge-se na existência de responsabilidade da empresa ré/recorrente, ante a conduta praticada no processo de remarcação dos pacotes turísticos das autoras/recorridas.
6. Da análise dos autores, verifica-se, por meio dos protocolos de atendimento apresentados (2020033147767, 2021020305856, 2021021722777, 2021022004452, 2021022006721), que as autoras/recorridas solicitaram a remarcação dos pacotes turísticos com antecedência, contudo, às vésperas da viagem à Ilhéus/BA ainda não possuíam qualquer confirmação acerca das passagens aéreas, as quais foram emitidas somente no dia 20/02/2021, isto é, 1 (um) dia antes da viagem marcada, conforme se verifica no e-mail (ID32137688) enviado em 18/02/2021 e no e-mail de resposta (ID32137692).
7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou as gravações de áudio referentes aos protocolos de atendimentos apresentados pelas autoras/recorridas ou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que agiu com presteza no tocante à remarcação das passagens, de modo que pudesse afastar a constatação de falha na prestação dos serviços.
8. A conduta desidiosa da empresa ré/recorrente, consubstanciada na ausência de informação clara e precisa acerca de seus procedimentos e demora injustificada em atender à solicitação de remarcação feita pelas consumidoras, culminou na majoração do valor das passagens aéreas, pois foram emitidas na véspera da viagem, o que as levou a adquirirem novas passagens de ida, no valor de R$1.719,14 (ID32137691), e utilizarem o crédito que possuíam para pagar a passagem de volta, complementando ainda R$86,37 (ID32137693).
9. No caso, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade, pois, ainda que a empresa ré/recorrente alegue atuar apenas como intermediária e não possuir “qualquer ingerência sobre os preços praticados pelos fornecedores ou prestadores de serviços”, remanesce sua responsabilidade solidária perante as consumidoras, face a falha na prestação do serviço. Logo o ressarcimento da quantia de R$1.805,51 é medida que se impõe.
10. É evidente que da falha na prestação de serviços advieram situações que ocasionaram constrangimentos, transtornos e angústia às autoras/recorridas, pois a incerteza a respeito da emissão das passagens aéreas, que se prorrogou até a véspera da viagem, frustrou suas legítimas expectativas, causando-lhes aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de modo a ensejar reparação por dano moral.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de R$2.000,00 para cada autora/recorrida, a título de reparação por dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Escorreita a sentença que fixou correção monetária a contar da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), para fins de reparação material. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie, e a correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
14. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos artigos 5o, X da Constituição Federal, 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e 14, §3o, II da Lei no 8.078/90 elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
15. Irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.